Tribunal: TJES
Processo: 0000190-12.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000190-12.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO EDUARDO PADILHA SOARES

APELADO: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. BIOQUÍMICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL E POR COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Concessão de Aposentadoria Especial, para reconhecer como tempo especial o período de 19/06/1990 a 05/03/1997, indeferindo, entretanto, a concessão da aposentadoria. O autor, bioquímico do Município de Dores do Rio Preto/ES, pleiteia o reconhecimento da especialidade de todo o período laborado, desde sua admissão em 1990 até o requerimento administrativo em 2019, com a concessão do benefício de aposentadoria especial e pagamento das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao reconhecimento do tempo de serviço especial por todo o período laborado de 19/06/1990 a 29/10/2019, considerando os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis em cada marco temporal; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Até 28/04/1995, o reconhecimento da atividade especial decorre do enquadramento por categoria profissional, sendo desnecessária a comprovação da exposição a agentes nocivos mediante laudo técnico, bastando a comprovação do exercício do cargo de bioquímico, enquadrado como atividade insalubre nos Decretos nº 53.831/1964 e nº 83.080/1979.

4. Entre 29/04/1995 e 05/03/1997, exige-se a apresentação de formulários SB-40 ou DSS-8030, o que não foi feito pelo autor. Não havendo nos autos os documentos formais exigidos para o período, o reconhecimento da especialidade não pode ser admitido.

5. A partir de 06/03/1997, a comprovação do tempo especial deve ser feita por LTCAT e PPP, conforme os Decretos nº 2.172/1997 e nº 3.048/1999. No caso, os documentos apresentados demonstram exposição habitual e permanente a agentes biológicos, sendo válidos para a caracterização da atividade especial.

6. A descrição das atividades no PPP e os laudos técnicos mais recentes demonstram contato habitual com agentes biológicos, como vírus e bactérias, sendo suficiente, segundo a jurisprudência do STJ, para caracterizar a especialidade da função.

7. O adicional de insalubridade pago ao servidor, ainda que não constitua prova absoluta, reforça o entendimento de que o exercício do cargo se dava sob condições especiais, evidenciando a nocividade do ambiente de trabalho.

8. A ausência de prova em sentido contrário pelo ente previdenciário, que deixou de se manifestar na fase de especificação de provas, reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo autor.

9. A Súmula Vinculante nº 33 do STF permite a aplicação das regras do RGPS aos servidores públicos, na ausência de lei complementar específica, possibilitando a concessão de aposentadoria especial com base no art. 57 da Lei nº 8.213/91.

10. Reconhecidos os períodos de 19/06/1990 a 28/04/1995 e de 06/03/1997 a 29/10/2019 como especiais, o autor atinge o tempo necessário de 25 anos para concessão da aposentadoria especial, fazendo jus à implantação do benefício desde o requerimento administrativo.

11. O afastamento das atividades insalubres é medida compulsória em razão da concessão da aposentadoria especial, conforme disposto no art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O exercício da função de bioquímico até 28/04/1995 é reconhecido como atividade especial por enquadramento em categoria profissional, dispensada a comprovação de exposição por meio de laudos técnicos.

2. A partir de 06/03/1997, a atividade de bioquímico é considerada especial quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos por LTCAT e PPP, independentemente de perícia judicial, conforme a legislação previdenciária e a jurisprudência do STJ.

3. O servidor público municipal faz jus à aposentadoria especial nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, aplicável por força da Súmula Vinculante nº 33 do STF, sendo devida desde o requerimento administrativo.

4. O afastamento das atividades que ensejaram a aposentadoria especial é obrigatório a partir da implantação do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, III; Lei nº 8.213/91, arts. 25, II e 57, §§ 3º e 8º; Decreto nº 53.831/1964, item 1.3.2; Decreto nº 83.080/1979, Anexo II, item 2.1.3; Decreto nº 3.048/1999; Súmula Vinculante nº 33 do STF; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2039439/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.02.2023; STJ, REsp 1578404/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.09.2019, DJe 25.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICIO EDUARDO PADILHA SOARES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial nos termos do art. 40, §4°, III da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 33 do STF com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo apelante em face de
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a averbação do período de 19/06/1990 a 05/03/1997 como tempo especial, indeferindo o pedido de aposentadoria especial.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido como atividade especial todo o período laborado na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, concedendo-se a aposentadoria especial e o pagamento das prestações em atraso.

Contrarrazões apresentadas por PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES no ID 8738503, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICIO EDUARDO PADILHA SOARES
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial nos termos do art. 40, §4°, III da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 33 do STF com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo apelante em face de
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a averbação do período de 19/06/1990 a 05/03/1997 como tempo especial, indeferindo o pedido de aposentadoria especial.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido como atividade especial todo o período laborado na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, concedendo-se a aposentadoria especial e o pagamento das prestações em atraso.

Contrarrazões apresentadas por PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES no ID 8738503, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial , ajuizada por
MAURÍCIO EDUARDO PADILHA SOARES
em face da Município de Dores do Rio Preto e
PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES
. O autor pleiteou a concessão de aposentadoria especial e o pagamento dos valores retroativos à data do requerimento administrativo (29/10/2019).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é servidor do Município de Dores do Rio Preto, admitido em 19/06/1990, onde exerce a atividade de
bioquímico
.

Relata que em 29/10/2019, solicitou administrativamente o benefício previdenciário de aposentadoria especial, mas seu pedido foi negado sob o argumento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não o enquadrava no direito. Alega que, na data da solicitação, já contava com 29 anos, 4 meses e 10 dias de atividade profissional no mesmo cargo e função, de forma habitual e ininterrupta, exposto a condições prejudiciais à saúde, e que faz jus à aposentadoria desde 20/06/2015, data em que completou 25 anos de trabalho insalubre.

Afirma ter realizado 361 contribuições, número superior aos 180 meses previstos no art. 25, II, da Lei nº 8.213/91. Menciona que o benefício foi negado com base em um PPP com dados inconclusivos e genéricos, que apontava a ausência de registros ambientais de saúde e segurança do trabalho para identificação do risco e exposição no período de 19/06/1990 até 15/12/2015.

Seguindo o iter procedimental, o Município de Dores do Rio Preto apresentou contestação alegando preliminar de ilegitimidade passiva.

O
PREVIDRP
também contestou, alegando falta de provas para comprovar o trabalho especial do autor.

Em réplica, o autor refutou as alegações das rés, reiterando seu direito.

A decisão saneadora acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Dores do Rio Preto, fixou como ponto controvertido o direito à concessão da aposentadoria especial ao autor e intimou as partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

O PREVIDRP informou não ter provas a produzir, e o autor não se manifestou nos autos após a intimação.

Sobreveio sentença
julgando parcialmente procedente o pedido inicial
apenas para averbar como especial o período de 19/06/1990 a 05/03/1997, indeferindo a aposentadoria especial.

Diante de tais argumentos, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido como atividade especial todo o período laborado na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, concedendo-se a aposentadoria especial e o pagamento das prestações em atraso.

Contrarrazões apresentadas por PREVIDRP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO-ES no ID 8738503, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância é definir se o apelante faz jus ao reconhecimento da atividade especial por todo o período laborado, desde 19/06/1990 até o requerimento administrativo em 29/10/2019, para a concessão da aposentadoria especial.

Para o deslinde da questão, impende analisar as condições de reconhecimento da atividade especial em diferentes períodos.

1. Do Período de 19/06/1990 a 28/04/1995:
Enquadramento por Categoria Profissional.

A aposentadoria especial é um benefício concedido ao trabalhador que labora exposto a agentes nocivos à saúde. A legislação previdenciária estabeleceu marcos temporais para a comprovação da efetiva exposição a esses agentes. Até 28/04/1995, a atividade especial era reconhecida por enquadramento em categorias profissionais tidas como insalubres,
presumindo-se a exposição ao risco pela simples ocupação do cargo
.

No caso dos autos, a
Ficha Funcional
do apelante (ID 8738501, Vol. 1, fl. 51 e Vol. 2, fl. 312) e a
Certidão de Tempo de Serviço
(ID 8738501, Volume 2, fls. 307/308) confirmam que o apelante foi admitido em 19/06/1990 no cargo de Bioquímico.

O Decreto nº 83.080/1979 , em seu Anexo II, item 2.1.3, expressamente enquadra a profissão de
Bioquímico como atividade especial
, exigindo-se um tempo mínimo de 25 anos de trabalho. Da mesma forma, o Decreto nº 53.831/1964, em seu item 1.3.2, também classifica os "Germes Infecciosos ou Parasitários Humanos" em serviços de Assistência Médica, Odontológica e Hospitalar como insalubres, com tempo de 25 anos.

Desse modo,
o período de
19/06/1990 a 28/04/1995
deve ser reconhecido como tempo especial por enquadramento de categoria profissional
, independentemente de comprovação de exposição a agentes nocivos por laudo ou PPP, bastando a comprovação do exercício da profissão. A sentença, ao reconhecer este período até 05/03/1997 com base no enquadramento, incorreu em
erro material
, haja vista que o fim do enquadramento por categoria profissional se deu em 28/04/1995, com a Lei nº 9.032/95.

2. Do Período de 29/04/1995 a 05/03/1997:
Necessidade de Formulário Específico.

Para o período entre 29/04/1995 e 04/03/1997, a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos exigia
formulário preenchido pela empresa
(SB-40 ou DSS-8030).

A análise dos autos
não revela a juntada
desses formulários específicos para esse interstício. Embora o apelante tenha juntado PPP e LTCAT, não há informações que confirmem que esses documentos foram elaborados sob as exigências formais e temporais desses formulários. Assim, em observância à estrita legalidade e à jurisprudência consolidada que define esses marcos temporais,
o reconhecimento da especialidade para este período específico não pode ser feito com base nas provas apresentadas
.

3. Do Período de 06/03/1997 até a Data do Requerimento Administrativo (29/10/2019):
Comprovação por LTCAT e PPP.

A partir de 05/03/1997, a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos passou a ser feita por meio de formulário a cargo da empresa, a partir de Laudo Técnico de Condições Ambientais (LTCAT) ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) devidamente preenchido.

No caso em tela, o apelante apresentou tanto o
LTCAT
(ID 8738501, Vol. 1, fls. 55-66 e Vol. 2, fls. 305/306) quanto o
PPP
(ID 8738501, Vol. 2, fls. 317/319).

O
LTCAT de Julho de 2019
(ID 8738501, Vol. 2, fls. 305/306) para o cargo de Bioquímico atesta que o servidor está exposto de forma significativa a agentes de risco nocivo Biológico (contato com materiais não previamente esterilizados) e que, de acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o cargo analisado faz jus à Aposentadoria Especial de 25 anos.

O LTCAT também informa que a exposição a agentes biológicos é de forma "Habitual e Permanente".

Ainda, o
LTCAT de Março de 2014
(ID 8738501, Vol. 1, fls. 55-66), descreve as atividades do Bioquímico, mencionando a exposição a "Bactérias, vírus e fungos", com exposição "Habitual e Permanente", e conclui que a insalubridade é de "
Grau Médio
" e que o cargo faz jus à Aposentadoria Especial. Por outro lado, há outros LTCATs, como os de Dezembro de 2016 e Agosto de 2017, que afirmam que a função de Bioquímico não faz jus ao adicional de insalubridade nem à aposentadoria especial.

Contudo,
a prevalência do laudo
mais recente e específico
, que atesta a insalubridade inerente à função, deve ser considerada, especialmente quando em conformidade com a natureza da atividade
.

O
PPP
(ID 8738501, Vol. 2, fls. 317/319), embora contenha a observação de que o Município de Dores do Rio Preto não possuía registros ambientais de saúde e segurança do trabalho para identificação do risco e exposição no período de 19/06/1990 até 15/12/2016,
descreve as atividades do bioquímico desde 19/06/1990 até a presente data
, incluindo "
análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas
".

Essas atividades, por sua própria natureza, implicam em contato com agentes biológicos.

A informação no PPP sobre
a ausência de registros ambientais para um período específico não pode, por si só, descaracterizar a insalubridade da atividade
quando outros elementos probatórios, como a descrição das funções e outros laudos, indicam o contrário.

É relevante destacar que o PPP, conforme a Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS, é um documento histórico laboral do trabalhador que visa, entre outros objetivos, comprovar as condições para obtenção do direito aos benefícios previdenciários e fornecer meios de prova da exposição a agentes nocivos. A sua eficácia como prova independe de perícia judicial quando devidamente preenchido e coerente com a atividade.

A
NR 15, Anexo 14
(ID 8738501, Vol. 2, fls. 293/295), classifica a insalubridade por agentes biológicos como de avaliação qualitativa, ou seja, a caracterização da atividade especial não depende da quantidade de exposição, mas sim da natureza do contato. A norma prevê como insalubre em grau médio o trabalho em "
laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico)
".

A jurisprudência corrobora que a exposição a agentes biológicos não precisa ser contínua durante toda a jornada, bastando que seja inerente à rotina de trabalho, pois o risco de contaminação é constante.

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL POSTERIOR À LEI N. 9.032/1995. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido assente no sentido de que a permanência e a habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são exigíveis para as atividades exercidas a partir de 29/04/1995, "quando entrou em vigor a Lei n . 9.032/95, que alterou a redação do art. 57, § 3º, da Lei n. 8 .213/1991" ( AgInt no REsp 1.695.360/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 1º/04/2019, DJe 03/04/2019).
Contudo, a exigência legal não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho
. 2. Caso em que o Tribunal de origem concluiu que o segurado não demonstrou, de forma habitual e permanente, a exposição ao agente eletricidade, de modo a permitir a contagem do tempo exercido como atividade especial nos períodos de 29/04/1995 a 05/03/1997 e de 24/07/2001 a 05/12/2013, razão pela qual a manutenção do julgado recorrido é medido que se impõe. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2039439 CE 2022/0002288-8, Data de Julgamento: 28/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2023)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO RGPS, AINDA QUE CONCOMITANTE COM O TEMPO DE SERVIÇO COMO SERVIDOR PÚBLICO, DESDE QUE NÃO UTILIZADO PARA A OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA . EXPOSIÇÃO À AGENTES NOCIVOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO ININTERRUPTA DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. AVALIAÇÃO PROFISSIOGRÁFICA . RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 96, III da Lei 8 .213/1991, veda que o mesmo lapso temporal durante o qual o Segurado exerceu simultaneamente uma atividade privada e outra sujeita a regime próprio de previdência seja computado em duplicidade para fins de concessão de benefício previdenciário no RGPS e no RPPS. 2. No caso dos autos, contudo, o acórdão recorrido consigna expressamente que no período de 9.5 .1989 a 20.12.1992, o Segurado exerceu atividades concomitantes, na Secretaria de Educação do Estado do Paraná e na Empresa Norske Skog Pisa, comprovando o recolhimento de contribuições distintas para cada um dos vínculos, o que permite o aproveitamento do período para fins de aposentadoria no RPPS, não havendo que se falar em contagem de tempo de serviço em duplicidade. 3 . Assim, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte, que afirma que o exercício simultâneo de atividades vinculadas a regime próprio e ao Regime Geral de Previdência, havendo a respectiva contribuição, não impede o direito ao recebimento simultâneo de benefícios em ambos os regimes. 4.
Quanto ao período de atividade especial, é necessário esclarecer que o requisito de habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial
não pressupõe a exposição contínua e ininterrupta ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho
, como quer fazer crer o INSS
. 5 . O tempo de trabalho permanente a que se refere o art. 57, § 3o.da Lei 8.213/1991, é aquele continuado, não o eventual ou intermitente, não implicando, por óbvio, obrigatoriamente, que o trabalho, na sua jornada, seja ininterrupto . 6. A habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo devem ser ínsitas ao desenvolvimento da atividade de trabalho habitual do Segurado, integradas à sua rotina de trabalho. 7.
Não se reclama, contudo, exposição às condições insalubres durante todos os momentos da prática laboral, visto que habitualidade e permanência hábeis para os fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao Trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho
. 8. Discípulo do Professor Lenio Streck, o também jurista Professor Diego Henrique Schuster, assevera que tanto na legislação como na jurisprudência previdenciária já se superou o pleonasmo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, esclarecendo que a permanência não pode significar exposição durante toda a jornada de trabalho. O que importa, destaca o autor, é a natureza do risco, sua intensidade, concentração inerente à atividade pelo qual o trabalhador está obrigatoriamente exposto e capaz de ocasionar prejuízo à saúde ou à integridade física (SCHUSTER, Diego Henrique.Direito Previdenciário do Inimigo: um discurso sobre um direito de exceção . Porto Alegre, 2019). 9. No caso dos autos, a Corte de origem reconhecem que a exposição do Trabalhador aos agentes biológicos e químicos era intrínseca à sua atividade na empresa de saneamento, reconhecido, assim, a especialidade do período, não merecendo reparos o acórdão recorrido. 10 . Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1578404 PR 2016/0013603-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Ademais,
os holerites e fichas financeiras
demonstram que o apelante recebeu adicional de insalubridade por grande parte do período laborado, desde 1992. A existência de diversos laudos com conclusões distintas no próprio processo administrativo não deve ser óbice para o reconhecimento do direito, uma vez que a atividade inerente à função de bioquímico, aliada à comprovação da exposição e ao recebimento do adicional de insalubridade, demonstra a natureza especial do labor.

Como visto, a jurisprudência tem se inclinado a favor do reconhecimento da atividade especial para agentes biológicos mesmo que o contato não seja ininterrupto, pois o risco existe sempre que o trabalhador estiver exposto.

Além disso, a simples utilização de EPIs, por si só, não elide o risco para agentes biológicos, dada a natureza de contaminação e a ineficácia em neutralizar completamente o risco. O fato de o PREVIDRP não ter produzido provas em contrário, após o saneamento do feito, fortalece a tese do apelante.

Outrossim, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, na ausência de lei complementar específica para a aposentadoria especial do servidor público, aplicam-se as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme Súmula Vinculante nº 33:

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Assim, o art. 57 da Lei nº 8.213/91 é o parâmetro para a concessão do benefício, exigindo
15, 20 ou 25 anos de trabalho em condições especiais
.

O apelante alegou que, na data do requerimento administrativo (29/10/2019), já contava com mais de 29 anos de atividade, e que o direito à aposentadoria especial foi adquirido em 20/06/2015, quando completou 25 anos de trabalho insalubre.

Com o reconhecimento dos períodos de 19/06/1990 a 28/04/1995 e de 06/03/1997 a 29/10/2019, o tempo total de serviço em condições especiais superará os 25 anos necessários, conferindo ao autor o direito à aposentadoria especial.

Considerando a comprovação do exercício da atividade de Bioquímico em condições especiais, de forma habitual e permanente, conforme as provas documentais apresentadas e a legislação aplicável,
é imperioso o reconhecimento do direito do autor à aposentadoria especial
.

Os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo (29/10/2019), momento em que o direito já estava configurado. Os juros moratórios e a correção monetária devem incidir na forma da lei.

Ainda, o afastamento das atividades insalubres é consequência lógica da concessão da aposentadoria especial, conforme o art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MAURICIO EDUARDO PADILHA SOARES e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e:

1. Reconhecer como tempo de serviço especial
o período de
19/06/1990 a 28/04/1995
, em virtude do enquadramento por categoria profissional, corrigindo o erro material da sentença neste ponto;

2. Reconhecer como tempo de serviço especial
o período de
06/03/1997 até a data do requerimento administrativo (29/10/2019)
, em virtude da comprovação da efetiva exposição a agentes biológicos, caracterizada pela natureza intrínseca da função de Bioquímico, consoante os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentados, que, em conjunto com o recebimento do adicional de insalubridade, evidenciam a habitualidade e permanência do risco, sem a necessidade de perícia judicial adicional;

3. Determinar ao PREVIDRP que promova o recálculo do tempo de contribuição
do apelante, somando-se os períodos reconhecidos como especiais;

4. Conceder a aposentadoria especial ao autor, Maurício Eduardo Padilha Soares
, caso o somatório do tempo de trabalho em condições especiais e demais períodos de contribuição atinja os 25 (vinte e cinco) anos exigidos pela Lei nº 8.213/91;

5. Condenar o PREVIDRP ao pagamento das prestações vencidas
desde a data do requerimento administrativo (29/10/2019), acrescidas de juros de mora e correção monetária na forma da legislação aplicável aos benefícios previdenciários, a serem apurados em liquidação de sentença;

6. Determinar o afastamento das atividades
que ensejam a aposentadoria especial, nos termos do art. 57, §8º, da Lei nº 8.213/91, após a implantação do benefício.

Considerando que a parte apelada,
PREVIDRP
, restou sucumbente na demanda em razão da reforma da sentença, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, o percentual dos honorários deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença, uma vez que a condenação é ilíquida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar